Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003250-65.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUDARIO EVALDO BARBOSA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 26425112) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) SOLON MOURA JUNIOR, pauta do dia 18 de junho de 2021. No caso presente, o credor SOLON MOURA JUNIOR já apresentou sua conta bancária para transferência dos valores, conforme ID 25533108. Desse modo, determino o pagamento da parcela superpreferencial por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco o alvará de transferência. 2. Após, intime-se o credor SOLON MOURA JUNIOR para que se manifeste se aceita o acordo direto em relação ao valor excedente à parcela superpreferencial, conforme planilha ID 26425111. 3. Por oportuno, deixo registrado, mais uma vez, que a cessão de crédito realizada pelo credor SOLON MOURA JUNIOR com VERA LUCIA GOMES DUTRA foi rescindida, conforme determinação da sentença proferida no processo no 0018914-89.2013.8.07.0001 (juntada neste precatório no ID 23912396), o que permite o deferimento da parcela superpreferencial e a celebração de acordo direto. 4. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão ID 24610187, em especial os subitens “b”, “e”, “f” e “g” do item 3 da mencionada decisão, apesar da juntada de petição e documentos de ID ́s 25551343/25551349. 5. Por outro lado, em razão da juntada da manifestação do cessionário OLYMPUS TELECOM LTDA (ID 25585919), sobre a impugnação do Ente Devedor formulada na petição acostada nos ID ́s 22998728/22998730, REVOGO a decisão ID 14486579, que deferiu o pedido de habilitação do citado cessionário. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac